Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-68.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE CONJUGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. CADASTRAIS. USUÁRIO. MARCO CIVIL. INTERNET. APLICATIVO WHATSAPP. ATO ILÍCITO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Firmada a relação jurídica entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a ação e, nos casos em que se entrelaça de forma direta com o próprio direito buscado na demanda, exigindo para seu confronto a análise das próprias razões que dão lastro de fundo à pretensão, devem ser com o mérito examinada.
3. Deve ser considerado parte legítima para figurar no feito, a empresa que, na qualidade de filial, adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas (Facebook Inc. e WhatsApp), dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo.
4. É dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil.
5. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
6. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
7. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
8. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
9. A aplicação de multa por descumprimento de liminar deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.